Tribunal: TJSP
Processo: 1569624-59.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2012 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2012 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Sentença mantida por outros fundamentos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1569624-59.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090 -Voto no 10838
2
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: São Paulo

VOTO No 10838
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2012 Município de São
Paulo
Insurgência contra sentença que acolheu o incidente
processual e reconheceu a imunidade da CDHU Ente privado do
tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade
recíproca
Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei
Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse Sentença mantida
por outros fundamentos Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de fls.
187/190 que, nos autos de execução fiscal no 1569624-59.2018.8.26.0090,
por ela ajuizada contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para extinguir o feito,
com fundamento na existência de imunidade recíproca entre as partes,
condenando a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°
do CPC/15, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090 -Voto no 10838
3
limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Alega a municipalidade, em síntese, que a executada não é
órgão administrativo, autarquia ou fundação, mas sim, pessoa jurídica com
personalidade própria e diversa do Estado, o que afasta o seu enquadramento
no art. 150, VI, “a”, da CF, que não alcança as sociedades de economia mista,
ressaltando que o §2o do art. 173 da CF veda expressamente a concessão de
benefícios fiscais às empresas públicas. Requer o provimento do recurso, para
que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, com inversão dos ônus
sucumbenciais (fls. 194/209).
Em contrarrazões, pugna a executada pela manutenção da
sentença (fls. 214/221).
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de São Paulo em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, relativa ao IPTU
do exercício de 2012.
Citada, a executada opôs exceção de pré-executividade a fls.
6/23, alegando, em resumo, a existência de imunidade tributária recíproca
deferida às sociedades de economia mista que, assim como ela, desenvolvam
atividades com monopólio estatal e ou prestação de serviço público essencial,
bem como o preenchimento dos requisitos necessários à isenção concedida
pelo art. 3. ° da Lei Municipal no 14.865/08 aos imóveis da CDHU destinados
ou utilizados para a implementação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, até o lançamento individualizado do imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090 -Voto no 10838
4
referente às respectivas unidades autônomas, como ocorreu no presente caso.
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher a alegação de
imunidade tributária da CDHU, gerando a interposição do presente recurso,
que não comporta provimento.
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a
agravada de sociedade de economia mista, portanto, sujeita ao regime jurídico
de direito privado, a apelada não goza de privilégio fiscal típico de entidades
públicas, ainda que sua atividade - implementação de habitações populares às
famílias de baixa renda- seja vinculada ao Estado.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15.a Câmara de Direito Público,
cujas ementas se reproduzem:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal
1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais matérias
para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, §
2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090 -Voto no 10838
5
Compromissos de venda e compra não registrados Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel
Precedentes do STJ. 4)
Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido somente
no período de repasse da área para a construção de moradias.
Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(AP
no
0010383-67.2012.8.26.0438, Rel. Des. Eutálio Porto, Penápolis, j.
27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu
IPTU de 2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não
cabimento, pois, conforme precedentes desta Câmara, em se
tratando de ente privado do tipo sociedade de economia mista, não
pode fazer jus a imunidade outorgada a ente público - RECURSO
IMPROVIDO.” (AI no 2193681-13.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, Boituva, j. 13.11.2014)
No entanto, o art. 3o da Lei Municipal no 14.865/08 confere a
isenção do IPTU à apelada, nos seguintes termos (fls. 41/46):
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até
o lançamento individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090 -Voto no 10838
6
A área tributada foi desapropriada e devidamente transferida
para a CDHU para fins de implantação do programa habitacional de apoio à
população de baixa renda (fls. 47/114).
Sendo assim, considerando-se que o imóvel tributado foi
destinado à execução de projetos de casas populares, e que não há lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas unidades autônomas, é
patente o preenchimento dos requisitos legais que desobrigam a CDHU do
pagamento do tributo executado.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Corte nos seguintes
julgamentos envolvendo as mesmas partes:
“EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-Executividade - Isenção -
Cobrança de IPTU da CDHU, referentemente a imóvel de sua
propriedade - Exceção acolhida - Cabimento - Lei municipal que
concede isenção de IPTU para imóveis pertencentes à CDHU
destinados à execução de projetos de casas populares -
Documentos juntados aos autos comprovam o preenchimento dos
requisitos legais - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
cível
no
3000769-31.2013.8.26.0412, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
14/4/2016)
“APELAÇÃO Exceção de pré-executividade - CDHU Pretensão
de reforma da sentença que reconheceu a isenção tributária de que
goza a CDHU face ao pagamento de IPTU - Lei Municipal que
expressamente
concede
a
isenção
tributária

Recurso
desprovido.” (14a Câmara de Direito Público, Apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1569624-59.2018.8.26.0090 -Voto no 10838
7
3000888-89.2013.8.26.0412, Relatora Des. Mônica Serrano, j.
17/3/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por
outros fundamentos.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual, de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do
CPC, equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.

Raul De Felice

Relator